Tribunal: CARF
Processo: 10980.916259/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.916259/2013-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.008 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SOYBRASIL AGRO TRADING COMMODITIES AGRICOLAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS DO ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. EQUIPARAÇÃO A
CEREALISTA.
Cerealista, para efeitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, é somente a
pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
elencados no dispositivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.001, de 28 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.915035/2013-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916259/2013-64
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916259/2013-64

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) e da não homologação de
compensações com o crédito objeto desse pedido nos termos do Despacho Decisório
(DD) emitido pela DRF Curitiba/PR.
(...)
Segundo o Despacho Decisório recorrido, a análise da legitimidade dos créditos e a
demonstração das glosas encontram-se detalhadas na Informação Fiscal e Planilhas de
Cálculo anexas, partes integrantes desse DD. Essa análise que levou ao indeferimento
do crédito pleiteado encontra-se resumida a seguir.
- O contribuinte declarou no DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – (...)valores como Ajustes Positivos e Negativos de Créditos.
Para esclarecer a natureza desses valores e comprová-los por meio de documentos,
intimou-se a empresa. Em resposta às Intimações foi informado que "(...) não
conseguimos elementos suficientes para esclarecer a natureza dos lançamentos de
ajustes positivos e negativos (...). Desta forma, como não identificamos a origem não
foi possível justificar o motivo dos lançamentos de ajustes realizados". Em função
desta declaração, foi glosada a totalidade dos valores informados no DACON
(...)como Ajustes Negativos e Positivos de Créditos.
- A empresa também declarou auferir receitas com suspensão das contribuições de
PIS e COFINS nas operações de venda para o mercado interno de milho e soja em
grãos com CFOP 5102 e 6102 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros. Como enquadramento legal a empresa indicou o inciso I, do art. 2°, da
IN SRF n° 660/2006, que suspende a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos in natura
de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos
códigos 10.01 a 10.08 e nos códigos 12.01 e 18.01, onde se incluem a soja e o milho
revendidos pelo contribuinte. A empresa também cita o inciso I, § 1°, do art. 3° e inciso
I, do caput, da referida IN, definindo-se a si própria como Cerealista. Entretanto, foi
verificado nas notas fiscais de saída da empresa, todas com CFOP de revenda,
assim como também do declarado em resposta à Intimação Fiscal n° 38/2014, itens
2 e 3, que a empresa não possui processo produtivo, somente atua como
revendedora de produtos, ou seja, não exerce nenhuma das atividades elencadas na
definição de cerealista. Quando intimada a apresentar comprovação do cumprimento
de requisitos e condições legais expressos no enquadramento indicado, item 5 da
Intimação Fiscal n° 43/2014, a contribuinte argumentou ser equiparada a
Cerealista, de acordo com a ementa da Solução de Consulta n° 81, de 20 de
Setembro de 2010, que diz: "Cerealista, para efeitos dos arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925,
de 2004, é a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
elencados no dispositivo. O fato de as atividades de limpar, padronizar e armazenar
serem contratadas pela pessoa jurídica junto a terceiros não descaracteriza a condição
de cerealista". Também apresentou, para comprovar a condição de equiparada a
Cerealista, o Contrato Padrão de Armazenagem que entre si celebram a Codapar e
Soybrasil Agro Trading S/A. Contudo, concluiu a fiscalização que a empresa não se
enquadra na condição de Cerealista e tampouco se equipara a cerealista, pois
claramente verificou-se tanto na definição dada pelo inciso I, § 1°, do art. 3° da IN SRF
n° 660/2006 e na ementa da citada Solução de Consulta, que para ser Cerealista ou
equiparada a tal, a empresa deve exercer as atividades ou contratá-las de forma
cumulativa, ou seja, não basta exercer ou contratar somente uma das atividades
como o faz o contribuinte, que somente contrata a armazenagem dos produtos que
revende.
- Tendo em vista a alteração dos valores totais das receitas tributadas e não tributadas no
mercado interno, foi alterado o cálculo do rateio proporcional entre Receitas do
Mercado Interno Tributadas, Receitas do Mercado Interno Não tributadas e Receitas de
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916259/2013-64

Exportação. De acordo com a opção da empresa nos DACON mensais, a vinculação dos
créditos às receitas será feita por rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas
e encargos comuns a essas receitas a relação percentual existente entre as mesmas e a
receita bruta total. Em razão dessas alterações, foram reduzidos a zero os créditos de
mercado interno não tributado e, em parte, os créditos de exportação apurados
mensalmente. Consequentemente, houve majoração dos créditos de mercado interno
tributado. Ressalta a fiscalização que para a dedução das contribuições apuradas após
reclassificação de receitas, foi priorizada a utilização dos créditos não ressarcíveis.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte insurge contra o referido DD, do qual teve ciência em 17/03/2015, por
meio da manifestação de inconformidade apresentada em 27/03/2015, com as alegações
sintetizadas a seguir.
- Aduz que, no mesmo sentido da definição legal de cerealista trazida pela IN
660/2006, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de soluções de consulta,
já se manifestou acerca desse termo quando trazido pela lei no 10.925/04. Por meio da
solução de consulta 81, definiu como cerealista: "aquele que exerce cumulativamente,
por meio próprio ou mediante a contratação de terceiro, as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal". Esse é o
caso da manifestante. Operando no mercado interno na venda de Soja e Milho, dois
produtos incontestavelmente acobertados pela suspensão, atua como cerealista, uma vez
que exerce todas as atividades exigidas pela legislação para ser enquadrada neste
conceito, quais sejam: limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos
in natura de origem vegetal elencados no dispositivo legal (Lei no 10.925 arts. 8° e
9°), porém realiza as atividades de limpar, padronizar e armazenar através da
contratação de terceiro especializado. Para demonstrar de forma indubitável essa
condição, é juntado ao processo não só o contrato de prestação de serviço (doc. 04)
firmado com o armazém responsável por executar tais atividades em seu nome, como
também descritivo de serviços prestados pelo armazém, no qual são declarados quais os
serviços estão englobados na contratação realizada. (...). Alega também que a
Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC) estabelece critérios de
qualidade e condição mínimos para os grãos a serem entregues nos contratos de
exportação (doc. 05), tanto para o milho (43) quanto para a soja (41), que tem de ser ,
atendidos pelo vendedor, conforme item 2 (QUALIDADE/CONDIÇÃO). O mesmo
padrão também é exigido nas vendas do mercado interno, conforme contrato de compra
e venda firmado com a Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. (doc. 06), onde resta
claro os padrões de qualidade e condição de entrega dos grãos, onde a Compradora
estabelece quais as condições para a aceitação da mercadoria, que não são os da soja
recém colhida. Igualmente, os adquirentes das mercadorias recebidas com suspensão
das contribuições (conforme IN 660/06 mencionada) não tomam o crédito de PIS e
COFINS na aquisição dos grãos, ficando ainda claro que não há qualquer prejuízo ao
erário. Caso a suspensão não fosse reconhecida, teriam os destinatários que refazer suas
apurações para as contribuições sociais e aproveitar-se dos créditos, conforme artigo 3°
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. O contrato de prestação de serviço apresentado à
fiscalização, firmado com a CODAPAR, classificava, em sua cláusula primeira (do
Objeto) que o "(...) o objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços de
armazenagem e correlatos na Unidade Armazenadora de propriedade da
CONTRATADA, situada à Rod. do Café BR 277 KM 10 (...)", consiste de outros
serviços além da mera armazenagem, também a limpeza e padronização dos grãos
armazenados. É da praxe do mercado que no serviço de armazenagem contratados
já estão inclusos os demais serviços. Fica então cristalino que a recorrente cumpre
todos os critérios para ser considerada uma cerealista, uma vez que exerce por meio da
contratação de terceiros especializados, as atividades de padronização, limpeza e
armazenagem dos grãos, bem como sua Comercialização em nome próprio.
Ao final, requer:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916259/2013-64

a) Que a Recorrente seja enquadrada/equiparada como empresa cerealista;
b) Que seja reconhecido o direito de efetuar vendas com suspensão do Pis/Cofins no
mercado interno, quando destinadas as empresas de processamento de soja e milho;
c) Reformar os r. despachos que negaram os pedidos da ora Recorrente, para que:
Sejam homologados os PER/DCOMPS e suas respectivas declarações por estar
comprovado o reconhecimento o direito da Recorrente a ressarcir os créditos de PIS e
Cofins vinculados à receita no mercado Interno.
É o relatório.
A DRJ-CTA decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão, com a seguinte ementa:
CEREALISTA. DEFINIÇÃO.
Cerealista, para efeitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, é a pessoa jurídica
que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal elencados no dispositivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ (conforme TERMO DE
CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, apresentou Recurso Voluntário, basicamente
repisando os argumentos já expostos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de soluções
de consulta, já manifestou-se acerca do termo “cerealista”, trazido pela Lei no
10.925/04. Assim, por meio da Solução de Consulta no 81, definiu como cerealista:
"aquele que exerce cumulativamente, por meio próprio ou mediante contratação de
terceiro, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in
natura de origem vegetal".
Afirma o Recorrente que exerce todas as atividades exigidas pela legislação para ser
enquadrada neste conceito, quais sejam: limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal elencados no dispositivo legal (Lei no 10.925
arts. 8o e 9°), porém realiza as atividades de limpar, padronizar e armazenar através da
contratação de terceiro especializado. Destaca que as atividades de padronização
comtempla os seguintes processos: limpeza e secagem.
Alega que juntou ao processo não só o contrato de prestação de serviço firmado com o
armazém responsável por executar tais atividades em seu nome, como também
descritivo de serviços prestados pelo armazém no qual são declarados quais os serviços
estão englobados na contratação realizada.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916259/2013-64

Afirma, por fim, que os adquirentes das mercadorias recebidas com suspensão das
contribuições (conforme IN 660/06 mencionada) não tomam o crédito de PIS e Cofins
na aquisição dos grãos, ficando ainda claro que não há qualquer prejuízo ao erário. Caso
a suspensão não fosse reconhecida, teriam os destinatários que refazer suas apurações
para as contribuições sociais e aproveitar-se dos créditos, conforme artigo 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
Por sua vez, a Informação Fiscal (fls. 46/55) que embasou o Despacho Decisório (fl.
58), apresenta os seguintes fundamentos:
13. Nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – DACONs, a
empresa também declarou auferir receitas com suspensão das contribuições de
Pis e Cofins nas operações de venda para o mercado interno. Para comprovar o
declarado intimamos a contribuinte a apresentar relação das notas fiscais
que compuseram este valor e também a indicar qual o enquadramento legal
para a aplicação da suspensão nestas receitas.
14. Da relação de notas fiscais verificamos que as receitas auferidas são
originárias de vendas no mercado interno de milho e soja em grãos com CFOP
5.102 e 6.102 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
15. Como enquadramento legal a empresa indicou o inciso I, do art. 2o, da
IN SRF no 660/2006, que suspende a exigibilidade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos in natura de
origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos
códigos 10.01 a 10.08 e nos códigos 12.01 e 18.01, onde se incluem a soja e o
milho revendido pela contribuinte. A empresa também cita o inciso I, § 1o, do
art. 3o e inciso I, do caput, da referida IN, definindo-se assim como
Cerealista.
(...)
16. Entretanto, como vemos das notas fiscais de saída da empresa, todas
com CFOP de revenda, assim como também do declarado em resposta à
Intimação Fiscal no 38/2004, itens 2 e 3, a empresa não possui processo
produtivo, somente atua como revendedora de produtos, ou seja, não exerce
nenhuma das atividades elencadas na definição de cerealista acima
colacionada.
17. Quando intimada a apresentar comprovação do cumprimento de requisitos e
condições legais expressos no enquadramento indicado, item 5 da Intimação
Fiscal no 43/2014, a contribuinte argumentou ser equiparada a Cerealista, de
acordo com a ementa da Solução de Consulta no 81 de 20 de Setembro de 2010
que diz: “Cerealista, para efeitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, é a
pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
elencados no dispositivo. O fato de as atividades de limpar, padronizar e
armazenar serem contratadas pela pessoa jurídica junto a terceiros não
descaracteriza a condição de cerealista.” Também apresentou, para
comprovar a condição de equiparada a Cerealista, o Contrato Padrão de
Armazenagem que entre si celebram a Codapar e Soybrasil Agro Trading
S.A..
18. Contudo, concluímos que a empresa não se enquadra na condição de
Cerealista e tampouco se equipara a cerealista, pois claramente verificamos tanto
na definição dada pelo inciso I, § 1o, do art. 3o da IN SRF no 660/2006 e na
ementa da citada Solução de Consulta que para ser Cerealista ou equiparada a
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916259/2013-64

ela a empresa deve exercer as atividades ou contratá-las de forma
cumulativa, ou seja, não basta exercer ou contratar somente uma das
atividades como o faz a contribuinte que somente contrata a armazenagem
dos produtos que revende.
Analisando o contrato acostado às fls. 100/102, verifico que o único serviço
efetivamente contratado foi o de armazenagem, como destacado na Informação Fiscal:

(...)

A anexação de uma lista de serviços, às fls. 103/104, não significa que estes tenham
sido efetivamente contratados. O contrato menciona apenas armazenagem e correlatos,
na Cláusula Primeira, detalhando posteriormente suas obrigações como contratada da
seguinte forma: “Disponibilizar o espaço físico necessário ao armazenamento do
produto de propriedade da CONTRATANTE, zelando pela sua fiel conservação e
guarda”. Em seguida, na Cláusula quarta, estabelece a capacidade da recebimento de
200 toneladas/dia e a da expedição de 200 toneladas/dia.
Entendo que a armazenagem é a disponibilização do espaço físico necessário ao
armazenamento do produto, tendo como serviços correlatos sua conservação e guarda.
O “recebimento e expedição”, são os únicos serviços listados à fl. 103 e que são
indicados no contrato, não havendo prova da realização de qualquer outro serviço além
destes.
Tendo sido comprovado o exercício de somente duas (estocagem e comercialização) das
4 atividades a serem exercidas cumulativamente para ser considerado como cerealista,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916259/2013-64

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital